Tribunal: TJSP
Processo: 1100740-42.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Extravio de bagagem
Órgão julgador: Marino Neto
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou procedente a ação – Acolhimento parcial – As bagagens de três dos quatros passageiros envolvidos na lide foram extraviadas, mas devolvidas em 48 horas – Quando a seguradora

Ementa:
AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS – SEGURO – EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM EM TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL - SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – APELAÇÃO DA RÉ
- Irresignação da ré com relação à sentença que julgou procedente a ação – Acolhimento parcial – As bagagens de três dos quatros passageiros envolvidos na lide foram extraviadas, mas devolvidas em 48 horas – Quando a seguradora pagou as indenizações a eles, os passageiros já haviam recebido as malas de volta há mais de um mês – Os artigos pessoais comprados foram acrescidos ao patrimônio deles, assim, não houve dano material – Precedente desta Corte – Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.